Tribunal: TJDFT
Processo: 0718446-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718446-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, PREGOEIRO OFICIAL DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido liminar, em Mandado de Segurança, referente à anulação dos atos posteriores à desclassificação da ora agravante e retorno à fase de recursos, no âmbito do Pregão Eletrônico n. 02/2021, da CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL – CLDF. Liminar indeferida (ID 26425358). Tendo em vista a notícia de julgamento do mérito da ação principal, com a denegação da segurança, houve a perda superveniente do interesse recursal, razão pela qual, nos moldes do artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO O RECURSO. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Retirem-se da pauta de julgamento. Após, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 24 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora